Tribunal: TCU
Processo: 016.332/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 411/2022-TCU-Plenário Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no artigo 143, inciso V, alínea "e", do Regimento Interno, em considerar prorrogado, até o dia 11/2/2022, o prazo para envio das informações pendentes de atendimento às informações requisitadas por intermédio do subitem 9.1 do Acórdão 2960/2021-TCU-Plenário , em atendimento ao pedido formulado pela Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência - Dataprev (peça 67). 1. Processo TC- Processo 016.332/2021-0 (RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO) 1.1. Órgão/Entidade: Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência - Dataprev; Instituto Nacional do Seguro Social. 1.2. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.